Tribunal: TJMT
Processo: 1018131-94.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018131-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (APELADO), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA – CONSUMO EXCESSIVO – REGULARIDADE DA COBRANÇA – PERÍCIA CONCLUSIVA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS FATURAS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público de fornecimento de água e esgoto contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de faturas e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

Legalidade das cobranças referentes aos meses de março, abril e maio de 2023 e configuração de dano moral pela suspensão do serviço.

III – Razões de decidir
Inexistência de provas capazes de afastar a presunção de veracidade das faturas emitidas. Laudo técnico demonstrando regularidade no consumo faturado. Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral afastado por ausência de ato ilícito.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. (Id. 286386877), contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 286386876), que, nos autos da ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais proposta por ERNANES SOARES MARIA, julgou procedentes os pedidos para determinar o refaturamento das contas dos meses de março, abril e maio de 2023, com base na média de consumo, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que as cobranças refletem o consumo real do imóvel, devidamente registrado por equipamento regular e aferido segundo as normas técnicas exigidas pelo INMETRO.

Defende que eventual aumento de consumo pode ter decorrido de vazamentos internos, cuja responsabilidade é do usuário, conforme o regulamento da AMAES. Aduz que não restou caracterizado ato ilícito e, por conseguinte, não se justificaria a condenação por dano moral. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a cobrança de valores supostamente excessivos nas faturas emitidas pela concessionária de água e esgoto nos meses de março, abril e maio de 2023, bem como a existência ou não de falha na prestação do serviço público essencial e a consequente responsabilidade civil da empresa ré.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade das cobranças realizadas pela empresa apelante, diante da alegação de que os valores das faturas teriam extrapolado a média histórica do consumo do imóvel do apelado, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de água.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se houve erro na leitura do consumo de água, e se o faturamento impugnado decorre de falha da concessionária ou de responsabilidade do consumidor, como por exemplo, vazamentos internos no imóvel.

Em relação à queixa recursal da Águas Cuiabá S.A., esta defende que a medição realizada pelo hidrômetro foi correta, que o equipamento estava em perfeitas condições e lacrado conforme os padrões do INMETRO, inexistindo qualquer elemento de prova que descaracterize a regularidade da cobrança impugnada.

Por um lado, a sentença reconheceu o excesso nos valores das faturas e determinou o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores, além de fixar indenização por danos morais. De outro lado a concessionária sustenta que cumpriu com todas as obrigações técnicas e legais na prestação do serviço, inclusive realizando leitura adequada e com base em instrumentos aferidos.

A alegação de que os valores são excessivos, por si só, não é suficiente para afastar a presunção relativa de legalidade das faturas emitidas pela concessionária.

Da mesma forma, não se vislumbra nos autos qualquer prova que demonstre vício ou defeito no hidrômetro ou irregularidade na leitura. Ao contrário, o laudo técnico constante no Id. nº 286386867 esclarece que as leituras correspondem ao consumo efetivo e registrado adequadamente, inexistindo falha técnica na medição.

No caso, o apelado limitou-se a afirmar que houve elevação indevida das faturas, mas não produziu prova efetiva de erro na leitura, tampouco de que a suposta variação não decorre de uso efetivo ou problemas internos no imóvel. A responsabilidade pela integridade das instalações hidráulicas após o cavalete é do consumidor, conforme regulamento da AMAES.

Portanto, ausente a demonstração de defeito na prestação do serviço, deve ser reconhecida a legalidade das faturas emitidas, razão pela qual não subsiste o fundamento da sentença quanto à inexigibilidade dos débitos nem a condenação em danos morais.

Quanto à alegação de abalo moral decorrente da suspensão do serviço, também não prospera. A jurisprudência tem firmado entendimento de que a suspensão por inadimplemento, quando fundada em débito legítimo, não configura ato ilícito.

Além disso, conforme já assentado no voto paradigma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA – CONSUMO EXCESSIVO – LEGALIDADE NA COBRANÇA – PERÍCIA HIDROMETRO CONSTATA REGULARIDADE – CELEBRAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO QUITADO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIADE POR ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se violar o princípio do contraditório e ampla defesa, tampouco necessidade de esgotamento dos meios de produção de prova, pois o juiz está
adstrito
aquilo que foi comprovado nos autos, e considerando ser prova suficiente fica afastada a nulidade. Portanto, após a realização da perícia e suficientes os demais elementos probatórios, a não realização de audiência de instrução não se traduz em cerceamento de defesa. A cobrança excessiva somente ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2013, sendo que após houve a formalização de acordo com os documentos dos autos
. E, para sanar qualquer questionamento por parte da apelante, foi deferida a prova pericial que concluiu pela regularidade da cobrança e do hidrômetro.
Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela ré/apelada, e os transtornos gerados ao consumidor, o que ficou afastado pelas provas dos autos. Portanto, não há defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelada, já que comprovada a regularidade/legalidade das faturas, o que impõe a manutenção da sentença nesse ponto. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 0038214-32.2015.8.11.0041,
Julgado
em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação REVISIONAL DE CONSUMO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITOS EXISTENTES – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturando com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO. No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de água ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1045162-31.2019.8.11.0041,
Julgado
em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 29/01/2023).

EMENTA: AÇÃO DE REVISÃO DE VALORES COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ÁGUA – PERÍCIA REALIZADA – FATURAS REGULARES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO INTERNA DA ÁGUA – ÔNUS DO AUTOR – HIDRÔMETROS INSTALADOS – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA. Não há interesse recursal quando a sentença reconhece a regularidade das faturas discutidas, impondo-se o não conhecimento do recurso na parte que defende a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária. Conforme art. 46, do Regulamento AMAES, é de responsabilidade do usuário a distribuição interna de água, após o cavalete, bem como o reparo de vazamentos, não podendo ser imputada à concessionária, não havendo falar em falha na prestação de serviço pela concessionária. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA N.U 1010819-77.2017.8.11.0041,
Julgado
em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 02/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E JULGAMENTO CITRA PETITA – MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS EM VALOR EXCESSIVO – FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CONCESSIONÁRIA REGULARIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Se a concessionária demonstra de forma suficiente que realizou inúmeras vistorias na unidade consumidora, chegando-se até mesmo a acordo sobre o valor em atraso, não cabe arguir ilegalidade na cobrança pelo inadimplemento que persiste atualmente. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - N.U 1023535-73.2016.8.11.0041,
Julgado
em 06/05/2020,
Publicado
no DJE 11/05/2020).

Por fim, a fixação de indenização por danos morais em valor de R$ 5.000,00 também se mostra indevida, ante a ausência de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou ofensa à dignidade do consumidor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
mantenho a condenação ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025